Tribunal: TJMT
Processo: 1006252-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006252-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRUNO BERNARDO DA SILVA - CPF: 053.367.861-79 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo de execução. Progressão de regime. Fração de 3/5 sobre a totalidade da penas unificadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que aplicou fração única de 3/5 (três quintos) para progressão de regime em condenações por homicídio qualificado e tráfico de drogas, com unificação de penas em 18 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, visando a utilização de frações distintas para cálculo de cada delito.

II. Questão em discussão

Legitimidade da aplicação de fração única de 3/5 para progressão de regime, considerando a unificação das penas e a reincidência específica do apenado em crimes hediondos ou equiparados.

III. Razões de decidir

1. A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena, cujos efeitos devem recair “
sobre a execução como um todo, não havendo que se falar em fracionamento das penas para fins de progressão de regime
” (STF, ARE 1331408 – Rel. Min. Edson Fachin – 18.11.2021).

2. “
A reincidência específica [...] deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%
” (TJMT, EI nº 1024662-28.2023.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 3.10.2024).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61 e 63; LEP, art. 112, VII; L. nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 815.437/ES – Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - Sexta Turma – 11.6.2024; STF, ARE 1331408 – Rel. Min. Edson Fachin – 18.11.2021; AgRg no HC n. 884.785/MS – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.3.2024; TJMT, EI nº 1024662-28.2023.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 3.10.2024; AGEXPEN nº 1009689-34.2024.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 14.6.2024; TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1006252-48.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: BRUNO BERNARDO DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Agravo interposto por BRUNO BERNARDO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU nº 0022789-88.2017.8.11.0042), que aplicou fração única de 3/5 (três quintos) para progressão de regime, em cumprimento da pena unificada em 18 (dezoito) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por homicídio qualificado e tráfico de drogas -

art.
121, § 2º, do CP e art. 33 da Lei nº 11.343/2006 -
(ID 271885378).

O agravante sustenta
“ser legítimo o cálculo diferenciado para cada qual dos crimes e suas respectivas frações”
.

Pede o provimento para
“a aplicação da fração de 2/5 para a progressão de regime em relação a primeira condenação, e a aplicação da fração de 3/5 para a segunda condenação”.

Prequestiona os art. 112, VII, da LEP e os arts. 61 e 63 do CP

(ID 271885377).

A 30ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
pugna pelo desprovimento (ID 271885382).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

271885383).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE PENA - APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA DE 60% (SESSENTA POR CENTO) SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME - IRRESIGNAÇÃO DO REEDUCANDO - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE FRAÇÕES DISTINTAS, CONSIDERANDO A NATUREZA DE CADA DELITO. Não acolhimento. Agravante/reeducando que ostenta condenação por homicídio qualificado (crime hediondo) e recebe nova condenação, por tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo) – Reincidência específica – Aplicação do disposto no artigo 112, inciso VII, da LEP, com as alterações da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) – Ausência de necessidade de alteração do cálculo. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 275074397)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

-
12 (doze) anos de reclusão
por homicídio qualificado - art. 121, § 2º, do CP
-, praticado em 8.7.2015, cuja sentença transitou em julgado no dia 15.5.2017 - Comarca de Cuiabá/MT -
(Ação Penal nº 0026155-43.2014.8.11.0042);

- 6
(seis) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
-, cometido em 10.10.2022 e transitada em julgado no dia 18.11.2024

- Comarca de Cuiabá/MT -
(Ação Penal nº 1001494-65.2023.8.11.0042);

Em 3.2.2025, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“
[...] A respeito da reincidência no âmbito da execução penal, o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quintados benefícios executórios” Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021) [...]

Com essas considerações, evidente está que, ao ser o recuperando reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), não há outro percentual a ser adotado para progressão de regime se não 60% em relação à totalidade das reprimendas.

Frisa-se, outrossim, que, embora este magistrado tenha decidido de forma distinta anteriormente, inclusive em diversos outros executivos também, é inequívoca a possibilidade e, mais ainda, a necessidade de o magistrado reavaliar, periodicamente, os posicionamentos adotados para análise das pretensões defensiva e ministerial, diante do aspecto conjuntural da matéria.

Dessa forma, DETERMINO a adoção da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas no presente PEP [...]
” (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 271885378).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal

adotou a fração única de 3/5 (três quintos) de cumprimento da pena para fins de progressão de regime para as 2 (duas) condenações referentes a crime hediondo e equiparado [homicídio qualificado e tráfico de drogas]
com pena unificada de
18 (dezoito) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão [SEEU n° 0022789-88.2017.8.11.0042].

Com efeito,
a reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena (STJ, AgRg no HC nº 815.437/ES – Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - Sexta Turma – 11.6.2024), cujos efeitos devem recair “
como um todo, não havendo que se falar em fracionamento das penas para fins de progressão de regime
” (STF, ARE 1331408 – Rel. Min. Edson Fachin – 18.11.2021).

Frise-se que a reincidência específica, em crimes hediondos ou equiparados, atrai a incidência da fração de 3/5 (três quintos) no cômputo da progressão de regime para todos os delitos dessa natureza, de acordo com entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 884.785/MS – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.3.2024).

No mesmo sentido, a e. Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal decidiu:

“
A reincidência específica [...] deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%
” (TJMT, EI nº 1024662-28.2023.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 3.10.2024).

Anote-se julgado desta e. Câmara:

“
Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados
.” (AGEXPEN nº 1009689-34.2024.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 14.6.2024)

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025